Tribunal: TJBA
Processo: 8053470-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053470-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNIBAL MIGUEL SANTOS ABREU e outros (7)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVL.
RESTAURAÇÃO DE AUTOS DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A
EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA, PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA
, ANTES DO
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO.
ILEGALIDADE.
ARTS. 5ª, INCISO XXIV, DA CF/88 E 29 DO DECRETO-LEI Nº 3365/1941
.
INOBSERVÂNCIA
. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. DESACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO. REFORMA. IMPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECIISÃO INTERLOCUTÓRIIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8053470-86.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador,

em que figuram, como Agravantes,

ANNIBAL MIGUEL SANTOS ABREU E OUTROS
,
e, como Agravado,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM07